Tribunal: TJPA
Processo: 0808707-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808707-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ARNALDO FONSECA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidADE. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade.

1.

O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

2.

O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

3.

Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

4.

No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 4.580,18, com descontos no importe de R$ 300,00 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 10.000,00 ao dia, sem limitação de teto, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que entende-se devida sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade,

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0808707-93.2019.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

AGRAVADO: ARNALDO FONSECA DE SOUZA

ADVOGADO: Dra. Jocilaura Maciel de Cavalcante

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, na Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência e Suspensão de

Pagamento das Parcelas de Empréstimo Pessoal (Proc. Nº 0003673-77.2019.814.0128), movida pelo Agravado.

Em resumo, o Autor, ora Recorrido, afirma que foi depositado em sua conta corrente o valor R$4.580,18 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), referente a contrato de Empréstimo Pessoal, sem sua autorização, a ser pago em 47 parcelas de R$300,00 (trezentos reais), já tendo sido descontadas 10 prestações. Apontou ainda que tentou efetuar o cancelamento da operação sem sucesso. (Id nº 2323410).

O Juízo Monocrático, analisando a documentação acostada aos autos, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“...A parte autora requereu medida liminar para que sejam suspensos os descontos até resolução final do processo.

Decido.

Havendo controvérsias e questionamentos sobre a legalidade e legitimidade dos contratos, mediante alegação de que a parte autora não os teria celebrado e que não seria devedora da requerida, neste momento de cognição sumária, inexistindo comprovação cabal da efetiva contratação do empréstimo pela própria parte autora, entendo pelo deferimento do pedido, como medida de cautela, a fim de que os rendimentos da parte autora, de natureza alimentar, sejam preservados, enquanto se discutirá nos autos a subsistência jurídica do débito.

No caso dos autos, o tempo da marcha processual corre em desfavor da parte reclamante, que sofre com o abalo de crédito decorrente de débito que reputa indevido.

Outrossim, não há perigo de irreversibilidade da medida antecipada, uma vez que a negativação poderá ser realizada a qualquer momento, caso constatado posteriormente a legitimidade dos contratos.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, apenas para determinar a ré que se abstenha imediatamente de promover descontos no benefício da parte requerente, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada dia de descumprimento após a intimação da presente decisão, sem prejuízo de perdas e danos.

Inverto o ônus da prova, para que a parte requerida comprove a existência, a legalidade, a regularidade e a legitimidade do (s) débito (s) existente (s) entre as partes, pois, neste caso, além da configuração dos requisitos do art. 6, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora, a requerida detém as melhores condições de produzir as provas necessárias para comprovação dos fatos controvertidos nos autos, ao passo que a autora afirma fatos negativos.” (ID nº 2323413)

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, sob argumento de que a decisão, com fundamentação genérica, incorreu em erro ao fixar multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) sem imposição de teto, defendendo a sua desnecessidade e onerosidade excessiva. (ID nº 2323407)

O efeito suspensivo foi negado (Id nº 2327745).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no ID nº 2443459.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05.05.2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado para que o banco agravante se abstivesse de efetuar descontos mensais em sua conta corrente referente a empréstimo consignado supostamente não contratado, no valor de R$300,00 (trezentos reais), sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada dia de descumprimento, sem prejuízo de perdas e danos.

Passo a analisar os questionamentos contidos no presente recurso.

Defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação das astreintes, ou busca sua redução. Entendo que a multa em virtude de descumprimento de decisão judicial deve ser fixada com finalidade de conferir caráter coercitivo à determinação emanada pela autoridade judicial, atentando aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.

Em suma, o propósito recursal é avaliar se a multa fixada na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresenta manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

No presente feito, o
Autor, ora Recorrido, afirma que foi depositado em sua conta corrente o valor R$4.580,18 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), referente a contrato de Empréstimo Pessoal, realizado sem sua autorização, a ser pago em 47 parcelas de R$300,00 (trezentos reais), já tendo sido descontadas 10 prestações. Apontou ainda que tentou efetuar o cancelamento da operação sem sucesso.

Assim, ao menos em cognição sumária, tal situação mostra-se onerosa ao consumidor, por colocá-lo em desvantagem exagerada, que alega ausência de intenção de contratar o empréstimo consignado, e se encontra impedido pelo Banco de efetuar o cancelamento.

Consequentemente, correta a tutela antecipada deferida, restando análise somente relativa à imposição da multa.

Com relação às astreintes, verifica-se ser possível sua fixação, de acordo com os artigos 497 e 537 do CPC/2015, in verbis:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao meu sentir, tal multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer, e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Ademais, não haverá que se falar em multa diária,
caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial
, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação determinada, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

No entanto, o quantum da multa diária deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1714990 / MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, analisou situação idêntica ao do presente recurso e, ao final, decidiu pela imposição de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

(...)

6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) (destaquei).

No caso em tela, trata-se de empréstimo efetuado com indícios de fraude que alcança o montante R$4.580,18 (quatro mil reais, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos), já tendo sido descontadas dez parcelas de R$300,00 (trezentos reais) da conta corrente do Recorrido.

Acredito que em caso de descumprimento da obrigação, a fixação de multa diária em R$100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$10.000 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravante, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL
provimento, apenas para reduzir o valor arbitrado em caso de descumprimento da determinação judicial, para R$100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a decisão em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2020